Tribunal: TJDFT
Processo: 0728902-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERNAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA. CONCEDIDO BENEFÍCIO DE UMA SAÍDA ESPECIAL SUBSTITUTIVA DO DIA DOS PAIS. NÃO CONCEDIDOS OS BENEFÍCIOS DE SAÍDA TESTE SEGUIDA DE SAÍDAS SISTEMÁTICAS. ADAPTAÇÃO GRADUAL AO MEIO EXTERNO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O menor infrator faz jus ao benefício de uma saída especial substitutiva do Dia dos Pais, considerando todos os elementos acostados aos autos, especialmente seu bom comportamento durante a execução da medida socioeducativa imposta.
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a ressocialização paulatina e gradual do menor infrator. No caso, apesar de comprovado o bom comportamento do adolescente, considerando a doutrina da proteção integral, é necessário que sejam analisados de forma ponderada os requisitos para a concessão dos benefícios extramuros, sendo que, somente após consolidados os avanços da relação social do reeducando durante o usufruto da saída especial, serão permitidas a saída teste seguida das saídas sistemáticas.
3. Dado parcial provimento ao recurso.